Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA GEORGINA DA SILVA - CPF: 393.667.741-72 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADAMENTE AFASTADA. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados de sua conta bancária e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados sob a rubrica “PSERV”, atribuídos a contrato de prestação de serviço com a empresa ré.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica;

(ii) saber se existe relação jurídica entre a autora e a empresa responsável pelos descontos;

(iii) saber se há responsabilidade do banco pelos descontos efetuados;

(iv) saber se é devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não configurado cerceamento de defesa, diante da inércia da parte autora ao ser intimada para especificação de provas, tendo deixado de requerer a perícia grafotécnica oportunamente.

4. A existência de contrato com dados pessoais da autora e autorização expressa de descontos em conta corrente, somada à ausência de impugnação técnica válida, corrobora a legitimidade da contratação.

5. A atuação do banco se limitou à execução de ordens autorizadas pela titular da conta, inexistindo demonstração de irregularidade em sua conduta.

6. Inviável a devolução em dobro por ausência de cobrança indevida comprovada.

7. A inexistência de ato ilícito afasta a possibilidade de reparação por danos morais, não se caracterizando a ocorrência de violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

*Tese de julgamento:*

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial quando a parte interessada, intimada, deixa de se manifestar sobre as provas a produzir.

2. A existência de contrato assinado com autorização expressa de desconto bancário, não infirmado por prova técnica idônea, legitima os lançamentos realizados em conta corrente.

3. O banco não responde solidariamente por descontos realizados por ordem do correntista, ausente demonstração de má-fé ou irregularidade.

4. A devolução em dobro e a indenização por danos morais exigem prova da indevida cobrança e do dano, o que não se verifica quando comprovada a contratação regular."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA GEORGINA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. no 1004080-64.2024.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes “
os pedidos iniciais, pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor das rés, esses arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC
[1]
. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3o)
.” (cf. Id. no 281848870).

Na inicial, a autora alegou que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em sua conta bancária, no valor de R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos), sob a identificação "PSERV", totalizando R$ 461,40 (quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), durante cinco meses, entre maio e outubro de 2023. Sustentou que jamais solicitou ou autorizou qualquer serviço relacionado aos descontos, e que ao procurar esclarecimentos junto à instituição bancária e à empresa responsável, não obteve resposta satisfatória. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: a) a inexistência de relação jurídica com a parte apelada; b) a falsificação da assinatura no contrato apresentado pela ré, conforme análise pericial particular que aponta divergência entre a assinatura do contrato e os documentos pessoais da autora; c) cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; d) a legitimidade e responsabilidade do banco requerido pelos descontos indevidos; e) a aplicabilidade do CDC e a necessidade de inversão do ônus da prova; f) o direito à devolução em dobro dos valores descontados; g) o direito à indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido; a condenado do recorrido em despesas processuais e sucumbência (cf. Id. no 281848872).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso ((cf. Id. no 281848874 e 281848879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central neste recurso consiste em verificar a existência ou inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade dos descontos realizados na conta bancária da autora/apelante.

Inicialmente, examino a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que alega ter sido indevidamente privada da produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsificação da assinatura aposta no contrato apresentado pela parte ré.

O cerceamento de defesa ocorre quando há injustificado indeferimento de provas necessárias à demonstração de fato relevante para o julgamento da causa, impedindo a parte de comprovar suas alegações. No entanto, o ordenamento jurídico confere ao magistrado, destinatário final da prova, a prerrogativa de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, constata-se que, após a apresentação do contrato pela parte ré, a apelante, em sua impugnação à contestação, questionou a autenticidade da assinatura aposta no documento, apresentando parecer particular que apontou divergências entre a assinatura do contrato e aquela constante em seus documentos pessoais. Contudo, quando intimada especificamente para especificar as provas que pretendia produzir, a autora permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (Id. no 281848866), precluindo, assim, seu direito à produção probatória.

O Magistrado de primeiro grau, considerando suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, determinou o julgamento antecipado da lide e proferiu sentença de improcedência, nos seguintes termos:

"Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento e por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória. (...) Em se tratando de alegação negativa a ré foi acionada a se defender e logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes, decorrente da contratação do serviço que gerou os débitos questionados, conforme Id. n° 153009190. Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que o autor, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter contratado serviço junto à ré, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação entre as partes. É flagrante, pois, a intenção de induzir o juízo a erro com tese falaciosa. (...) Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais."

Importante destacar que o documento apresentado pela apelante como "laudo pericial" não pode ser considerado como tal, pois não atende aos requisitos estabelecidos no art. 473 do CPC para a validade de uma prova pericial. Trata-se de mera análise particular, sem identificação clara do profissional responsável, metodologia empregada ou mesmo data de confecção, não possuindo o condão de infirmar a autenticidade do contrato apresentado pela parte ré.

Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete aomagistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio.

Por tais razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a apelante insiste na tese de inexistência de relação jurídica com a parte apelada, sustentando que jamais contratou os serviços que ensejaram os descontos em sua conta bancária.

A análise do acervo probatório, contudo, revela cenário diverso. A parte ré apresentou contrato de adesão aos serviços de assistência à saúde devidamente assinado, contendo os dados pessoais da autora e autorização expressa para os descontos na conta corrente. Além disso, os descontos se estenderam por cinco meses consecutivos (maio a outubro de 2023), sem que houvesse qualquer contestação imediata por parte da autora, o que corrobora a tese de existência da relação jurídica.

A alegação de falsificação da assinatura, por sua vez, não encontra amparo em prova técnica idônea, conforme já exposto. O simples cotejo visual entre assinaturas, realizado por pessoa não identificada e sem a utilização de metodologia científica adequada, é insuficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento apresentado pela ré, máxime quando outros elementos dos autos apontam para a existência da contratação.

Não sendo constatada a presença de vício capaz de comprometer a validade do negócio jurídico até então tido como inexistente nos autos — seja porque, ao contrário do alegado pela autora/apelante, há expressa autorização para o desconto em sua conta corrente, tal conduta não configura mero descumprimento contratual, tampouco compromete o plano de validade do negócio jurídico, além do mais a inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tal instituto não exime a parte autora de demonstrar, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso em tela, a apresentação do contrato assinado pela parte ré, somada à inércia da autora em requerer perícia técnica quando oportunizada a especificação de provas, transfere para esta o ônus de demonstrar a falsidade do documento, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Portanto, considerando que o réu demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade dos negócios jurídicos, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO –EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 00

01841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Quanto à alegação de responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A., igualmente não merece prosperar. Embora o CDC preveja a solidariedade entre os fornecedores da cadeia de consumo, é necessário que se demonstre a participação efetiva de cada um na causação do dano. No caso em análise, o banco atuou como mero intermediário financeiro, realizando os descontos previamente autorizados pela correntista em favor da empresa contratada, não havendo elementos que indiquem sua responsabilidade pela contratação em si.

No que tange ao pedido de devolução em dobro dos valores descontados, o art. 42, parágrafo único, do CDC condiciona tal restituição à demonstração de que a cobrança foi indevida, o que não se verificou na espécie, uma vez reconhecida a existência da relação jurídica entre as partes.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, este também não merece acolhimento, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos não configuram violação a direitos da personalidade a justificar reparação moral. No caso em apreço, tendo sido reconhecida a legitimidade dos descontos efetuados em razão de contrato regularmente celebrado, não se verifica a prática de ato ilícito apto a ensejar compensação por danos morais.

Por todo o exposto, inexistindo os vícios apontados pela apelante, e reconhecida a existência da relação jurídica que legitimou os descontos realizados em sua conta bancária, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor dos patronos da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025